Tribunal: TJES
Processo: 5028800-42.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028800-42.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SONIA REGINA URBANO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS VÁLIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, determinando, ainda, a conversão do contrato em empréstimo consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição ou decadência para o pedido de nulidade contratual; (ii) verificar a existência de vício de consentimento na contratação da modalidade RMC; (iii) avaliar a legalidade dos descontos efetuados; e (iv) determinar a existência de responsabilidade civil do banco e eventual dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A natureza sucessiva dos descontos afasta a incidência de prescrição e decadência, pois o prazo se renova a cada novo decote no benefício previdenciário.
4.
O contrato impugnado foi formalizado com exposição clara das condições pactuadas, incluindo valor liberado, encargos, tarifa de saque, custo efetivo total e autorização expressa da contratante, conforme exigido pelo art. 52 do CDC.
5.
A documentação apresentada pelo banco comprova a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pela consumidora, descaracterizando erro substancial e demonstrando ciência e anuência com os termos do contrato.
6.
A consumidora já possuía histórico de contratação de diversos empréstimos consignados, inclusive com o mesmo banco, o que evidencia experiência no trato com operações dessa natureza e afasta alegações de inexperiência ou desconhecimento.
7.
O valor dos descontos efetuados respeita os limites legais da margem consignável previstos na Instrução Normativa INSS nº 28/2008, o que inviabiliza a conversão do contrato em modalidade diversa.
8.
A conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, não se evidenciando ato ilícito, abuso ou violação à dignidade da pessoa capaz de ensejar indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos autorais. Tese de julgamento:
10.
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando precedida de informação clara, autorização expressa e efetiva utilização pelo consumidor.
11.
A mera alegação de desconhecimento da modalidade contratada, desacompanhada de prova suficiente, não configura vício de consentimento.
12.
O exercício regular de direito pela instituição financeira, com observância dos limites legais de consignação, não gera dever de indenizar por danos morais.
13.
Nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início com o último desconto realizado, afastando-se a prescrição e a decadência para discussão contratual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR a sentenca e JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença do evento 16330267, proferida pelo douto magistrado da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória movida por
SÔNIA REGINA URBANO
em desfavor do banco ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau (i) declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) apontado na exordial; (ii) condenou o banco requerido à restituição simples dos valores indevidamente descontados a título de amortização do referido contrato; (iii) condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, acrescido de correção monetária e juros legais, (iv) determinou a conversão do contrato eme empréstimo consignado com base no valor efetivamente liberado de R$ 1.262,00 (mil duzentos e sessenta e dois reais); e (v) fixou honorários sucumbenciais em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, além da condenação nas custas processuais.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A relação jurídica material ora discutida é de trato sucessivo, já que os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado são realizados de forma contínua e mensal no benefício previdenciário do consumidor.

Em razão dessa natureza, que renova a lesão a cada novo desconto, descabe falar em consumação da prescrição ou da decadência, haja vista que o termo inicial da contagem dos prazos prescricional e decadencial deve ser o último decote efetuado, e não a data da assinatura do contrato. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta por Maria tereza brandão balduino da Silva contra sentença que julgou improcedente a "ação de nulidade contratual c/c danos morais" proposta em face de banco bmg s.a., na qual a apelante pleiteia a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro de valores adimplidos e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, alegando falha na prestação de informações adequadas. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (I) se há prescrição e decadência; (II) se há erro substancial que justifique a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (III) se é cabível a devolução dos valores e indenização por danos morais em virtude da alegada falha na prestação de informações. III. Razões de decidir
3. Conforme já se manifestou a jurisprudência pátria reiteradas vezes em demandas semelhantes, a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo, razão pela qual descabe falar em decadência na espécie, sobretudo porque os descontos referentes ao contrato ainda estavam sendo efetuados quando do ajuizamento da ação.
4. O prazo prescricional não se consumou visto que a ação versa sobre um contrato de trato sucessivo e, desse modo, o termo inicial da prescrição deve ser a partir do último desconto, e não da data de assinatura do contrato ou do ajuizamento da ação. 5. A relação contratual em questão envolve trato sucessivo, afastando a decadência e prescrição, uma vez que os descontos continuavam sendo realizados no momento da propositura da ação. 6. O contrato de cartão de crédito consignado possui respaldo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, sendo válida a cláusula de desconto em folha, o que demonstra a ciência da apelante sobre os termos contratados. 7. Documentos apresentados comprovam que a consumidora utilizou o cartão de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento sobre a modalidade contratada. 8. A impugnação genérica da apelante em réplica não foi suficiente para desconstituir a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira, que demonstram a regularidade da contratação. 9. Não houve prova de erro substancial ou falta de informação apta a invalidar o contrato, bem como não se constatou a prática de ato ilícito que justificasse a indenização por danos morais ou a devolução dos valores pagos. lV. Dispositivo e tese10. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. A validade do contrato de cartão de crédito consignado subsiste quando a modalidade contratada é mais claramente informada ao consumidor, com anuência expressa e utilização dos serviços. 2. A mera alegação de erro substancial, sem comprovação suficiente, não justifica a nulidade do contrato. 3. A impugnação genérica apresentada em réplica não desconstitui a verossimilhança dos documentos anexados pela parte adversa. dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Código Civil, art. 138 e art. 178, II; CPC, art. 341.jurisprudência relevante citada: TJMG, apcv nº 5000920-87.2023.8.13.0439, relª desª Aparecida grossi, j. 12.09.2024; TJSP, AC nº 1000185-41.2024.8.26.0564, relª desª léa duarte, j. 20.08.2024; TJES, aci nº 5006253-52.2021.8.08.0011, Rel. Des. 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2023. (TJES; AC 5000231-59.2023.8.08.0026; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 25/10/2024)

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Neste caso, considero que a intenção de contratação de empréstimo consignado normal é contraditada pela verificação (fl. 08 do evento 16330234) de que a soma os 05 (cinco) empréstimos consignados que possuía a apelante atingiam a quantia de R$ 280,91 (duzentos e oitenta reais e noventa e um centavos), o que representava 29,44% (vinte e nove vírgula quarenta e quatro por cento) dos proventos de aposentadoria da consumidora no mês de janeiro de 2018.

Logo, a apelante praticamente tinha atingido o limite máximo da margem para esta modalidade de contrato, de modo que somente era possível a utilização adicional de 5% (cinco por cento) da margem que corresponde ao cartão de crédito, conforme determinar o artigo 3º, §1º, incisos I e II da Instrução Normativa do INSS nº 28 de 16/05/2008:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: [...]

§ 1º Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I - até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal;

II - até 5% (trinta por cento) para as operações de cartão de crédito.

Aliás, quando do ajuizamento desta ação, os 05 (cinco) empréstimos consignados mantidos pela apelada no valor de R$ 493,45 (quatrocentos e noventa e três e quarenta e cinco centavos) também ultrapassavam a margem consignável, ao alcançar 34,94% (trinta e quatro vírgula noventa e quatro por cento) dos proventos de aposentadoria, o que, por si só, inviabiliza a conversão almejada.

Cumpre notar que o negócio jurídico (evento 16330247), destacadamente, expôs a tarifa de saque, as taxas de juros mensal e anual, os tributos incidentes, o valor do saque autorizado, bem como o custo efetivo total da pactuação, isto é, em perfeita consonância com o art. 52 do CDC.

Vale lembrar que o produto financeiro — cartão de crédito consignado com RMC — é legalmente admitido pelo art. 6º da Lei nº 10.820/03, sendo amplamente regulado pelo Banco Central e sujeito às regras do sistema financeiro nacional, conforme já reconhecido inclusive pelo Colendo STJ.

Acrescente-se que as faturas juntadas (eventos 16330248 e 16330249) ao feito rechaçam a alegação genérica de que os descontos nos proventos não diminuíam o saldo devedor, sendo que esses documentos aliados às autorizações de saque demonstram que a apelada efetivamente usufruiu dos benefícios da avença ora impugnada.

O valor contratado de R$ 1.198,90 (mil cento e noventa e oito reais e nove centavos) foi efetivamente creditado à requerente/apelada, como demonstra o cheque nominal do evento 16330247 e as faturas supracitadas.

Ademais, chama à atenção que o histórico de empréstimo consignado acostado ao evento 16330235 clarifica que não cuidava de consumidora inexperiente quanto a empréstimos bancários, visto que – à época da pactuação hostilizada – ostentava 05 (cinco) contratos de empréstimos consignados vigentes e já tinha feito uso de outras avenças semelhantes a em enfoque nos anos de 2009, 2016 e 2017, inclusive com o próprio banco apelante.

Nesse contexto, considero que não houve vício de consentimento na contratação, tampouco violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) e que os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelante, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e de indenização por danos morais. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES, Classe: Apelação 5001092-18.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 19/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.
5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação 0000075-03.2020.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 07/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Preliminar de ausência de dialeticidade: É dialético o recurso de apelação que afronta diretamente o decidido na sentença, ainda que reproduza em partes as alegações tecidas na origem. Preliminar rejeitada. II – Mérito: A relação de consumo não induz a imediata inversão do ônus da prova, bem como, a referida regra de instrução não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
III – A ausência de prova mínima a assegurar verossimilhança às alegações do consumidor, aliada à farta prova produzida pela fornecedora, importa na improcedência da ação. IV – O contrato e termo de solicitação de saque que fazem menção expressa a cartão de crédito com reserva de margem consignável, obrigam o consumidor ao cumprimento da avença, sobretudo quando acompanhados de faturas que evidenciam a utilização do cartão de crédito pelo contratante.
V – Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, conhecido o recurso e improvido. (TJES, Classe: Apelação 5000883-49.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 20/09/2023)

Por fim, pontuo que o dano moral não pode ser banalizado e deve ser reservado a situações de extrema ofensa à dignidade da pessoa, sendo que o simples fato de o recorrido ter de pagar o saldo devedor de um contrato que ele mesmo utilizou não configura lesão aos direitos da personalidade. A conduta do banco, pautada na legalidade e no exercício regular de direito, não pode gerar o dever de indenizar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), nos termos do art. 85, §2, do CPC.

Suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas de sucumbência, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC, ante o deferimento (evento 16330240) da gratuidade de justiça à apelada.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é cabível nos casos de desprovimento e inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(ACOMPANHAR O RELATOR)

Acompanho o eminente Relator e, em complemento ao voto de relatoria, acrescento que
a recorrida utilizou o cartão de crédito para a realização de compras em estabelecimentos diversos
, vejamos:

Tal circunstância, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, tem sido levada em consideração como fator que infirma a alegação de vício de consentimento quanto à natureza da operação contratada, vide:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OMISSÃO VERIFICADA.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. ERRO DE PREMISSA. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão que reformou a sentença para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A parte embargante alega omissão no acórdão, pois teria sido comprovada a efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora para saques e compras, o que evidenciaria a ciência e a validade do contrato, afastando a nulidade declarada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão são: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora; (ii) se o reconhecimento da utilização do cartão descaracteriza o vício de consentimento e confirma a validade do contrato, afastando a nulidade e o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Constatada omissão no acórdão embargado, que não analisou a questão essencial da utilização do cartão de crédito pela autora, comprovada pelas faturas acostadas aos autos, demonstrando que o cartão foi utilizado tanto para saques quanto para compras. 5.
A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza o vício de consentimento e evidencia que houve ciência e concordância com o produto contratado, afastando a nulidade do contrato
. 6. O precedente utilizado no acórdão embargado, que trata de caso em que não houve utilização do cartão, não se aplica ao presente caso, em que foi comprovada a utilização, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda. 7. Não configurada a prática de ato ilícito por parte do banco, não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo ser mantida a validade do contrato e a improcedência dos pedidos autorais. 8. Deve ser observada a compensação dos valores efetivamente utilizados pela autora, evitando-se o enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: 1. A utilização do cartão de crédito pelo consumidor para saques e compras descaracteriza o vício de consentimento e afasta a nulidade do contrato, prevalecendo a validade do pacto firmado entre as partes. 2. Em contratos de cartão de crédito consignado, quando comprovada a utilização do cartão pelo consumidor, não há que se falar em violação do dever de informação ou em prática de ato ilícito pelo banco, afastando-se o dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.159.408/PB; TJMT, AC nº 1000504-32.2022.8.11.0035; TJCE, AC nº 0012164-53.2017.8 .06.0100. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016967620228080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CIÊNCIA A RESPEITO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS
. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De uma análise das razões recursais e dos elementos probatórios acostados aos autos, extrai-se que a tese sustentada pela agravante, no sentido de que foi induzida a erro na contratação do mútuo bancário, na modalidade cartão de crédito consignado, mostra-se, por ora, infirmada. 2. Com efeito, o Banco agravado anexou aos autos a gravação do contato telefônico realizado pela agravante, na qual é possível verificar que a recorrente apresenta insatisfação por não ter recebido, até então, o seu cartão de crédito BMG, ao passo em que solicita informações sobre os documentos que estariam faltando para o envio do cartão. 3. Além disso, a instituição financeira agravada juntou as faturas do cartão de crédito consignado nos autos originários, comprovando a efetiva utilização do cartão para compras em agosto de 2019, agosto de 2020, agosto e novembro de 2021 e durante todo o ano de 2022.
No ponto, destaca-se que a jurisprudência pátria tem se inclinado a considerar que a efetiva utilização do cartão pelo consumidor é incompatível com a alegação de que desconhecia se tratar de “cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC”
. 4. Portanto, não há que se falar na reforma da decisão recorrida, uma vez que a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada (art. 300, CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004015-25.2023.8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.